Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Não configura omissão ou contradição na decisão que, a análise dos artigos 10, § 4o, e 12, VI, ambos da Lei 9.656/98, entendeu como exemplificativo o rol de procedimentos da ANS e reconheceu a impossibilidade de cobrança de participação sem previsão expressa em contrato, bem como condenou a embargada em danos morais tendo em vista a violação reconhecida no acórdão.
3. A mera irresignação não é tutelável pela via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração desprovidos.